Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704262-83.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO contra sentença de ID 66106206, proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos Arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID66106361), sob argumento de que a impossibilidade de pagamento das custas processuais faria parte do mérito do próprio recurso, requerendo assim a gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 68720466 a gratuidade de justiça foi implicitamente indeferida, eis que determinado ao recorrente que comprovasse o pagamento do preparo na data da interposição do recurso ou efetuasse o recolhimento em dobro. O recorrente fora instado ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (despacho ID 61324211). Contrarrazões no ID 66106364. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 69153739). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça recursal vindicada, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator